Tribunal: STF
Processo: HC 91207
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-22
Data de publicação: 2009-10-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO CONTRA ATO DE MINISTRO DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal firmou, no 
   julgamento do HC n. 86.548, entendimento no sentido do não 
   cabimento de habeas corpus originário para o Pleno contra ato de 
   seus ministros. Aplicou-se, por analogia, a Súmula 
   606/STF.
Habeas corpus não conhecido.